Tribunal: CARF
Processo: 10530.727202/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.727202/2012-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.955 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CESAR & MATOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Rafael
Taranto Malheiros.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo (fl. 09) que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional
no ano calendário 2012, com efeito a partir de 01/01/2013, em virtude da constatação dos
débitos com exigibilidade não suspensa discriminados às fls. 14.
A exclusão fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006 e alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos
da Resolução CGSN no 94/2011.
Ciente do Ato Declaratório Executivo em 11/10/2012 (fl. 18) o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 09/11/2012 (fl. 02) alegando que pediu
parcelamento dos débitos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.727202/2012-18
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727202/2012-18

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. DEBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Deve ser mantida a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional quando
confirmada a situação excludente que deu causa ao Ato Declaratório Executivo
(ADE).
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior,
acrescentando razões para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator ad hoc designado.
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora, Conselheira
Bianca Felicia Rothschild, encontrava-se impossibilitada de formalizar o Acórdão recorrido por
força de licença maternidade, o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, nos termos do artigo 17,
inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela formalização do voto
vencedor e da presente Resolução. Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas
pela Conselheira Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais membros do Colegiado
(não incluso este Redator, então ausente da sessão), de forma, a, ao final, ter-se acordado, por
unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo (fl. 09) que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional no ano
calendário 2012, com efeito a partir de 01/01/2013, em virtude da constatação dos débitos com
exigibilidade não suspensa discriminados.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727202/2012-18

A exclusão fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no
123/2006 e alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN no 94/2011.
No julgamento do mérito os Auditores fiscais decidiram pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade sob a alegação que em pesquisa de controle próprio (SIVEX),
cuja tela esta anexada, verificou-se que após o prazo de regularização existiam débitos exigíveis
correspondentes às Dividas Ativas da União em cobrança na PGFN.
A Recorrente defende que ao consultar tais débitos na pagina da PGFN, constata-
se que em 31/12/2012, apesar de se encontrarem com a descrição "Ativa Ajuizada", os mesmos
são objetos de parcelamento da Lei 11.941/2009, com opção em Novembro/2009,que encontra-
se ativo, conforme Demonstrativo das prestações em anexo (e-fl. 41 e segs).
Diligência
Em analise aos documentos trazidos aos autos não pude encontrar identificação
específica entre todos os débitos constantes do ADE como geradores do mesmo e aqueles
mencionados nos documentos como sendo objeto de parcelamento pelo contribuinte.
Desta forma, entendo que o presente processo não encontra-se apto a julgamento
nesta sessão, sendo necessária a conversão do mesmo em diligencia para que a unidade de
origem verifique junto aos sistemas da Receita Federal/PGFN se os débitos geradores do ADE
encontram-se incluídos em programa de parcelamento independentemente de terem sua situação
no sistema de controle próprio constar como “débitos exigíveis correspondentes às Dividas
Ativas da União em cobrança na PGFN”.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.955 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.727202/2012-18

Após a verificação mencionada, deve a unidade de Origem preparar Relatório
Circunstanciado em que fique clara a situação dos débitos em questão de forma a auxiliar o
prosseguimento do julgamento do presente processo.
Concluída a diligência, a recorrente deverá ser cientificada do resultado, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital